Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO – GASTROPLASTIA – CONSEQUÊNCIAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO REPARADOR – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO – AUTORIZAÇÃO.
1. As cirurgias plásticas para reconstrução da mama com prótese e para retirada de excesso de pele, necessárias em decorrência da realização de gastroplastia, têm característica não só estética, mas essencialmente reparadora, tendo em vista que denota melhoria funcional na qualidade de vida da paciente.
2. As cláusulas contratuais proibitivas do procedimento reparador são abusivas, especialmente quando considerado que a reparação configura continuidade do tratamento bariátrico, de forma que a negativa em autorizar o procedimento constitui ato ilícito.
3. Considerado o caráter exemplificativo, é possível que, ainda que determinado evento não conste do rol da ANS, a operadora do plano de saúde esteja obrigada a custeá-lo, como no caso de procedimentos reparadores necessários em face da perda de peso proporcionada pela bariátrica, neles incluídos a reconstrução da mama e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para o ato, prótese e/ou expansor.
4. Recurso provido.